Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-03.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006471-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), J. V. A. K. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JUSTIFICADA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – ORDEM DENEGADA
.

A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, constitui motivação idônea para não realização da audiência de custódia, conforme Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria Conjunta nº 342/TJMT, de 18.3.2021 (STJ, AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020).

“
A falta de realização de ‘audiência de custódia’ não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (TJMT, N.U nº 1004826-11.2019.8.11.0000).

A ausência de estrutura material nas unidades prisionais se traduz em circunstância excepcional que justifica a dispensa desse ato processual, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 648.233/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2021).

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP)

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
” (STJ, RHC nº 99.582/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006471-03.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): AMARILDO SANTANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de AMARILDO SANTANA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1000433-73.2021.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento de adolescente – arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 83810452).

O impetrante sustenta que a falta de realização da audiência de custódia ensejaria a nulidade da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 83803995), com documentos (ID 83810452).

O pedido liminar foi indeferido (ID 84191463).

O Juízo singular prestou informações (ID 84848482/ ID 84848483).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE OU, ALTERNATIVAMENTE, REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 87346008)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Do ‘periculum libertatis’: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, o custodiado responde/respondeu aos seguintes processos criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e crime contra a vida (Código 76450, 65860 e 59333 – Comarca de Rosário Oeste/MT).

Insta consignar que a ousadia do flagrado em praticar novo delito, mesmo respondendo a outras acusações, revela comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo. Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Outrossim, há que se considerar que a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solta (TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016).

Nesse ponto, destaco que a residência do custodiado foi indicada por denunciantes como sendo local de comercialização de substância entorpecente. Diante da informação a Equipe Policial realizou diligências em campo, confirmando a intensa movimentação de usuários de drogas no local, o que justificou o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar (nº 1000517-74.2021.8.11.0032).

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente porque embora se encontrasse respondendo a outras ações penais, isto não o impediu de novamente delinquir.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de AMARILDO SANTANA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.
.” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – PJE nº 1000571-40.2021.8.11.0032 - ID 53668287).

Pois bem.

Segundo o juízo singular, a não realização da audiência de custódia está motivada na restrição das atividades presenciais do Poder Judiciário durante a pandemia de COVID-19, bem como em razão da ausência de disponibilidade de equipamentos

eletrônicos para realização de videoconferência
,
na Delegacia local (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 83810452).

No caso, não fora apontado qualquer violação as garantias constitucionais do paciente, notadamente o direito de comunicação sobre sua prisão à família e/ou pessoa por ele indicada e de informação sobre seus direitos de permanecer calado e de assistência da família e advogado (CF/88, art. 5º, LXII e LXIII).

A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, constitui motivação idônea para não realização da audiência de custódia, conforme Recomendação nº 62 do CNJ e Portarias Conjuntas nº 342 e 393/TJMT (AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020).

A propósito, decidiu este e. Tribunal:

“
A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
.” (N.U nº 1004826-11.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)

Ademais, a falta de estrutura física nas unidades prisionais se traduz em circunstância excepcional que justifica a dispensa desse ato processual, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 648.233/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2021).

Noutro giro, a prisão preventiva do paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva, visto que registra ações penais por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas e corrupção de menor (Códigos 59333, 65860 e 76450 – Comarca Rosário Oeste).

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

No mesmo sentido, anota-se TJMT, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar os indicativos de que o paciente comercializaria entorpecentes em sua residência.

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.” (RHC nº 99.582/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021